Tribunal: TJES
Processo: 5003297-96.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2021-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003297-96.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VALDAC LTDA
AGRAVADO: APA CONFECCOES S/A
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
500
3
297-96.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:
VALDAC LTDA

AGRAVAD
A: APA CONFECÇÕES LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
VALDAC LTDA

contra a r. decisão (evento 1356552), que, nos autos da
ação
d
e
execução de título executivo extrajudicial

ajuizada por
APA CONFECÇÕES LTDA
,

rejeitou as teses de conexão e prejudicialidade externa, bem como indeferiu o pedido de desbloqueio de valores em sua conta.

Em suas razões (evento 1352239), aduz o agravante, em trato preliminar, que a decisão objurgada é nula por ausência de fundamentação.

No mérito propriamente dito, sustenta
(i)
ser indevida a constrição de valores de empresa que se encontra em recuperação judicial;
(ii)
conexão com os autos dos embargos à execução de nº 0000939-36.2020.8.08.0048, bem como a existência de prejudicialidade externa da ação de origem com o citado embargos à execução.

Requer, assim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a constrição em análise. No mérito, requer o provimento deste recurso com a anulação da decisão hostilizada, o reconhecimento da incompetência do juízo
a quo
, bem como da existência de conexão com a demanda tombada sob o nº 0000939-36.2020.8.08.0048.

A medida liminar fora indeferida, conforme decisão lançada no evento 1376657.

Contrarrazões no evento 1479485 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 10 de setembro de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
500
3
297-96.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:
VALDAC LTDA

AGRAVAD
A: APA CONFECÇÕES LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(Preliminar)

Conforme relatado, neste grau recursal foram alegadas as seguintes teses:
(i)
nulidade da decisão objurgada por ausência de fundamentação,
(
i
i)
ser indevida a constrição de valores de empresa que se encontra em recuperação judicial;
(i
i
i)
conexão com os autos dos embargos à execução de nº 0000939-36.2020.8.08.0048, bem como a existência de prejudicialidade externa da ação de origem com o citado embargos à execução.

Entretanto, como já externado na decisão acostada no evento 1376657, a tese de
impenhorabilidade de valores por estar a agravante em fase de recuperação judicial
não fora previamente deduzida perante o juízo singular, na medida em que tal argumento, como visto, não fora lançado em sua impugnação nos autos de origem e, assim, não abordado no âmbito do
decisum
recorrido.

Destarte, tenho que aludido argumento não deve ser conhecido por esta Corte Revisora, sob pena de indevida supressão de instância. Veja-se:

(...)
O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo
ad quem
, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública
(...) (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199002061, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/02/2021, Data da Publicação no Diário: 12/03/2021)

_________

(...) 2.
Não tendo o juízo
a quo
, até o presente momento, apreciado o argumento dos recorrentes e executados acerca da necessidade de atualização do valor de avaliação do imóvel penhorado, é impossível a análise do tema, inicialmente, pelo tribunal
ad quem
, sob pena de supressão de instância
. (...) (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014199002610, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, Data da Publicação no Diário: 04/02/2020)

Diante do exposto, de ofício,
NÃO CONHEÇO
do recurso na parte que trata do argumento de impenhorabilidade por estar a agravante em recuperação judicial.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
500
3
297-96.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:
VALDAC LTDA

AGRAVAD
A: APA CONFECÇÕES LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(Mérito)

Consoante relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
VALDAC LTDA

contra a r. decisão (evento 1356552), que, nos autos da
ação
d
e
execução de título executivo extrajudicial

ajuizada por
APA CONFECÇÕES LTDA
,

rejeitou as teses de conexão e prejudicialidade externa, bem como indeferiu o pedido de desbloqueio de valores em sua conta.

Em suas razões (evento 1352239), aduz o agravante, em trato preliminar, que a decisão objurgada é nula por ausência de fundamentação.

No mérito propriamente dito, sustenta a

conexão com os autos dos embargos à execução de nº 0000939-36.2020.8.08.0048, bem como a existência de prejudicialidade externa da ação de origem com o citado embargos à execução.

Requer, assim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a constrição em análise. No mérito, requer o provimento deste recurso com a anulação da decisão hostilizada, o reconhecimento da incompetência do juízo
a quo
, bem como da existência de conexão com a demanda tombada sob o nº 0000939-36.2020.8.08.0048.

A medida liminar fora indeferida, conforme decisão lançada no evento 1376657.

Contrarrazões no evento 1479485 pelo desprovimento do recurso.

Na origem, trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela empresa ora agravada na qual aponta ser credora da agravante da quantia de R$ 220.046,20 (duzentos e vinte mil, quarenta e seis reais e vinte centavos), referente às duplicatas de nºs 080682/001, 080683/001, 080684/001, 080685/001 e 080686/001.

Após realizada a citação da executada/agravante, a exequente pugnou pela constrição de valores pelo BacenJud e, caso inexistam valores a serem bloqueados, pela penhora de quinze por cento sobre os recebíveis dos cartões de crédito e débito da executada.

A constrição de valores em conta fora deferida pelo magistrado singular, conforme decisão acostada no evento 1356480, sendo, ato contínuo, juntado o espelho que revela a constrição de aproximadamente duzentos e setenta mil reais na conta da ora recorrente.

Cientificada acerca da constrição, a agravante se manifestou nos autos de origem (evento 1356539) alegando, em síntese, a existência de conexão da ação de origem com os embargos à execução de nº 0000939-36.2020.8.08.0048, bem como a existência de prejudicialidade externa da ação de origem com o citado embargos à execução, bem como ser indevida a constrição realizada pelo juízo singular, sob o fundamento de que deve ser reconhecida o caráter impenhorável dos valores.

Instada a se manifestar, a exequente requereu a integral rejeição dos requerimentos postulados pela agravante, conforme se observa no evento 1356543.

Em seguida, sobreveio o
decisum
recorrido (evento1356552) que, como já consignado, rejeitou as teses de conexão e prejudicialidade externa, bem como indeferiu o pedido de desbloqueio de valores em sua conta.

Para tanto, o julgador singular, em suma, pontuou que os embargos à execução de nº 0000939-36.2020.8.08.0048 foram opostos em razão de ação executiva diversa (nº 0000936-81.2020.8.08.0048) que, por seu turno, é lastreada em 31 (trinta e uma) duplicatas, todas diferentes dos títulos que lastreiam os autos de origem.

Sendo assim, segundo o magistrado, inexiste identidade entre as causas de pedir e pedidos daqueles embargos com a ação de origem.

De forma semelhante, também consignou inexistir risco de prolação de decisões conflitantes uma vez que
“se a ora executada alega naqueles embargos eventual inexigibilidade dos títulos que baseiam a ação principal, a discussão não pode ser estendida ao presente processo. O que se observa nas demandas é, tão somente, a identidade de partes, que de forma alguma justifica a pretendida reunião.”

Acerca da tese de impenhorabilidade dos valores constritos, compreendeu o MM. Juiz singular que os termos do disposto no art. 833, X, do CPC, via de regra, não se aplica às pessoas jurídicas.

Pontuou, ademais, que, aparentemente, a executada fez uma interpretação equivocada do citado dispositivo legal, na medida em que a norma trata sobre a impenhorabilidade de valores abaixo de 40 (quarenta) salários mínimos, mas de forma alguma dispõe sobre a necessidade de liberação deste montante caso o bloqueio seja efetuado em valor superior.

Como arremate, consignou que a parte executada não demonstrou que o valor tornado indisponível é necessário à manutenção de suas atividades empresariais.

Pois bem.

Após a necessária instrução do presente recurso, tal como a instância singular, também não observo a existência de conexão ou prejudicialidade da ação de origem com os embargos à execução de nº 0000939-36.2020.8.08.0048.

Nos termos do artigo 55 do CPC,
“
Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.”

Conforme bem lançado pelo julgador
a quo
, tanto a causa de pedir como o pedido da ação de origem (nº 0000097-56.2020.8.08.0048) são distintas das presentes na ação executiva de nº 0000936-81.2020.8.08.0048, sendo que os embargos à execução versam acerca da dívida cobrada nesta segunda demanda.

Tampouco há prejudicialidade – risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias – na medida em que as duplicatas que lastreiam a ação de origem são diversas daquelas que instruem a ação executiva de nº 0000936-81.2020.8.08.0048.

Acerca da tese recursal de que a verba tornada indisponível ostenta caráter impenhorável, vale registrar que o artigo 833, inciso, X, do Código de Processo Civil, preleciona o seguinte:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

X – a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40(quarenta) salários mínimos;

Ao interpretar o mencionado inciso, o Superior Tribunal de Justiça adota uma interpretação extensiva para que se preservem as pequenas quantias poupadas e não apenas aquelas depositadas em caderneta de poupança. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À PENHORA.
IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CARÁTER ESSENCIAL PARA MANUTENÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO- PROBATÓRIA.IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)
" (REsp 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe de 29/8/2014). (AgInt no REsp 1833911/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 17/02/2020)

No presente caso, denota-se que a agravante é
pessoa jurídica voltada
ao ramo de comércio varejista
, não se coadunando, portanto, a figura do poupador que a norma em cotejo visa proteger.

Esse é, inclusive, o hodierno entendimento do C. STJ:

(...) Enfim,
no que tange ao pedido de liberação dos valores bloqueados na origem com base na impenhorabilidade prevista no inciso X do art. 833 do CPC (limite de 40 salários mínimos, a quantia depositada em caderneta de poupança), trata-se de modalidade de impenhorabilidade que não aproveita às pessoas jurídicas (situação da parte executada), já que se destina à manutenção dos valores necessários ao sustento do próprio devedor e de sua família, ou seja, verbas de caráter alimentar.
Essa orientação, ademais, está de acordo com o entendimento desta Segunda Turma, do que é exemplo o seguinte julgado assim sintetizado: (...) Portanto, não foram apresentados motivos suficientes à reforma da decisão agravada" (fls. 36-37, e-STJ, grifos acrescidos). 2.
A impenhorabilidade inserida no art. 833, X, do CPC/2015, reprodução da norma contida no art. 649, X, do CPC/1973, não alcança, em regra, as pessoas jurídicas, visto que direcionada a garantir um mínimo existencial ao devedor (pessoa física).
Nesse sentido: "[...] a intenção do legislador foi proteger a poupança familiar e não a pessoa jurídica, mesmo que mantenha poupança como única conta bancária" (AREsp 873.585/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 8/3/2017). 3. Conforme já assentado na decisão monocrática, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não se pode obstar a penhora on-line pelo sistema Bacenjud a pretexto de que os valores bloqueados seriam irrisórios. 4. Agravo Interno não provido (AgInt no REsp 1878944/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/02/2021, DJe 01/03/2021)

Ademais, como consignado no
decisum
objurgado, a agravante não comprovou que a quantia tornada indisponível se revela imprescindível para o exercício da atividade empresarial, ônus que a ela pertencia, conforme os seguintes precedentes:

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Penhora de ativos financeiros da pessoa jurídica executada. Irresignação recursal quanto ao imóvel oferecido como garantia. Não conhecimento. Matéria já apreciada no agravo interposto anteriormente pela agravante, versando sobre penhora pretérita de ativos financeiros. Impenhorabilidade. Inexistência.
A executada não se desincumbiu do ônus de comprovar que a quantia constrita seria utilizada para o pagamento de dívidas trabalhistas.
Decisão mantida. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (TJSP; AI 2106692-57.2021.8.26.0000; Ac. 14702332; Franca; Décima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Marco Fábio Morsello; Julg. 08/06/2021; DJESP 11/06/2021; Pág. 2417)

__________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESSOA JURÍDICA. PENHORA DE DINHEIRO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. CONTA DESTINADA AO PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. DEMONSTRAÇÃO NECESSÁRIA. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Cabe ao devedor comprovar a impenhorabilidade do valor bloqueado em suas contas bancárias. 2. Não basta que o devedor alegue que a penhora recaiu sobre a verba destinada ao pagamento da folha dos seus funcionários, pois é necessário comprovar a finalidade exclusiva da conta bancária.
3. Recurso conhecido e não provido. (TJDF; AGI 07085.31-33.2021.8.07.0000; Ac. 134.4490; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Eustáquio de Castro; Julg. 27/05/2021; Publ. PJe 09/06/2021)

Assim, não verifico a alegada impenhorabilidade da verba tornada indisponível pelo magistrado singular.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do presente recurso para, nesta parte,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
500
3
297-96.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:
VALDAC LTDA

AGRAVAD
A: APA CONFECÇÕES LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TESE NÃO VERTIDA NA ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ARGUMENTO NÃO CONHECIDO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CONEXÃO E PREJUDICILIADADE EXTERNA – INOCORRÊNCIA – IMPENHORABILIDADE – ART. 833, X, DO CPC – PESSOA JURÍDICA – NECESSIDADE DA VERBA TORNADA INDISPONÍVEL – NÃO DEMONSTRADA PELA AGRAVANTE – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.

1.
A tese de impenhorabilidade de valores por estar a agravante em fase de recuperação judicial não fora previamente deduzida perante o juízo singular, na medida em que tal argumento, como visto, não fora lançado em sua impugnação nos autos de origem e, assim, não abordado no âmbito do
decisum
recorrido. Destarte, o aludido argumento não deve ser conhecido por esta Corte Revisora, sob pena de indevida supressão de instância.

2.
Não se verifica

a existência de conexão ou prejudicialidade da ação de origem com os embargos à execução de nº 0000939-36.2020.8.08.0048, uma vez que tanto a causa de pedir como o pedido da ação de origem (nº 0000097-56.2020.8.08.0048) são distintas das presentes na ação executiva de nº 0000936-81.2020.8.08.0048, sendo que os embargos à execução versam acerca da dívida cobrada nesta segunda demanda.

3.
Tampouco há prejudicialidade – risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias – na medida em que as duplicatas que lastreiam a ação de origem são diversas daquelas que instruem a ação executiva de nº 0000936-81.2020.8.08.0048.

4.
Acerca da regra prevista no art. 833, X, do CPC, o Superior Tribunal de Justiça adota uma interpretação extensiva para que se preservem as pequenas quantias poupadas e não apenas aquelas depositadas em caderneta de poupança.

5.
Entretanto, a recorrente é pessoa jurídica voltada ao ramo de comércio varejista, não se coadunando, portanto, a figura do poupador que a norma em cotejo visa proteger.

6.
Ademais, como consignado no
decisum
objurgado, a agravante não comprovou que a quantia tornada indisponível se revela imprescindível para o exercício da atividade empresarial, ônus que a ela pertencia

7.
Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.